Tribunal: TJSP
Processo: 1066805-89.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS QUADRIS - AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE E DO LIAME OCUPACIONAL - RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
"Sem embargo da conclusão exarada pelo laudo médico produzido e do desfecho dado à demanda em Primeiro Grau, necessário no caso a renovação da prova médica para reavaliação do quadro reclamado na inicial".